Tribunal: STJ
Processo: 1503211-51.2020.8.26.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208834 - SP
(2025/0136970-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R P DA S
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JACKSON F DE MELO COSTA - SP157476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: C V H DA S
ADVOGADO
: DENILSON ZANSAVIO - SP287967
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO
GERAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895
DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, com base
nas teses fixadas pelo STF nos Temas n. 339 e 895.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. Sustentou também que a decisão recorrida
incorreu em erro ao considerar a questão como
infraconstitucional e ao negar seguimento ao recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Discute-se ainda se a questão da violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-
se como matéria de natureza infraconstitucional e,
portanto, se estaria ausente a repercussão geral
necessária
para
o
seguimento
do
recurso
extraordinário.
Documento eletrônico VDA56299731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 3434dcbd-da32-4d46-ab2d-60727146d32d

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3.
O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais e a superação de óbices
processuais, enquadrando-se na hipótese tratada no
Tema n. 895 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 3434dcbd-da32-4d46-ab2d-60727146d32d

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208834 - SP
(2025/0136970-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R P DA S
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JACKSON F DE MELO COSTA - SP157476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: C V H DA S
ADVOGADO
: DENILSON ZANSAVIO - SP287967
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO
GERAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895
DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, com base
nas teses fixadas pelo STF nos Temas n. 339 e 895.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. Sustentou também que a decisão recorrida
incorreu em erro ao considerar a questão como
infraconstitucional e ao negar seguimento ao recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Discute-se ainda se a questão da violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-
se como matéria de natureza infraconstitucional e,
portanto, se estaria ausente a repercussão geral
necessária
para
o
seguimento
do
recurso
extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55994054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:21
Código de Controle do Documento: a1da0fdd-4fa3-4859-b7fd-da2fc549ee26

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3.
O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais e a superação de óbices
processuais, enquadrando-se na hipótese tratada no
Tema n. 895 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 639):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 895 do STF porque
a controvérsia, no caso concreto, tem dimensão constitucional, decorrente da
desconsideração, pelo órgão julgador, de direito tarifado em lei, especialmente
do
-A do CPP, o que representa violação ao princípio da inafastabilidade
art. 647
de jurisdição.
Afirma que o precedente do RE 956.302-RG não é absoluto e que a
negativa de seguimento por suposta natureza infraconstitucional neutraliza
garantias fundamentais, ao impedir o controle constitucional da omissão quanto
à aplicação de dispositivo legal não declarado inconstitucional.
Sustenta que o Tema 339 do STF também não incide porque os
acórdãos impugnados carecem de fundamentação adequada, já que houve
Documento eletrônico VDA55994054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:21
Código de Controle do Documento: a1da0fdd-4fa3-4859-b7fd-da2fc549ee26

mera repetição dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, sem enfrentamento dos argumentos deduzidos no agravo
regimental e nos embargos de declaração, inclusive quanto ao pedido de
concessão de
de ofício com base no
-A do CPP.
habeas corpus
art. 647
Nesse sentido, argumenta que a negativa de seguimento do recurso
extraordinário desconsiderou a violação aos princípios constitucionais da
exigência de fundamentação das decisões judiciais e da inafastabilidade do
controle jurisdicional, configurando nulidade dos acórdãos recorridos e impondo
o processamento do recurso.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, bem como
informa ter interesse na realização de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA55994054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:21
Código de Controle do Documento: a1da0fdd-4fa3-4859-b7fd-da2fc549ee26

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 572-574):
O agravante alega, em suma, a nulidade do acórdão por
omissão e a ilegalidade na dosimetria da pena. Contudo, os
argumentos apresentados não são capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
Conforme exposto na decisão agravada, a jurisprudência desta
Corte Superior é pacífica no sentido de que o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das
partes, nem a responder um a um seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.
No caso, as instâncias ordinárias expuseram de forma clara e
coerente as razões que formaram seu convencimento para a
condenação e a fixação da pena, não havendo falar em violação
aos arts. 381, inciso III, e 619 do Código de Processo Penal. O
mero inconformismo com a conclusão adotada não configura
omissão e não autoriza a anulação do julgado.
[...]
No que tange à alegação de ilegalidade na exasperação da
pena-base, verifica-se que a decisão monocrática aplicou
corretamente o entendimento deste Tribunal.
Para melhor contextualizar, trago à colação dos fundamentos do
acórdão recorrido nesse particular (fls. 281 - grifamos):
Atendendo às disposições constantes do artigo 59, bem
como ao critério trifásico previsto no artigo 68, ambos do
Código Penal, verifico que o acusado era primário à época
dos fatos. Contudo, as consequências do crime não lhe
favorecem, pois extrai-se dos autos que a vítima foi
compelida a fazer tratamento psicológico frente aos
abusos,
causando
consequências
nefastas
à
personalidade e ao desenvolvimento emocional da
Assim, fixo a
vítima, a qual, inclusive, tentou suicídio.
pena-base acima do mínimo legal, em 08 (oito) anos, 10
(dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Como se percebe, as instâncias ordinárias valoraram
negativamente as consequências do crime com base em
elementos concretos — a saber, os graves danos psicológicos
sofridos pela vítima, que a levaram a uma tentativa de suicídio e
à necessidade de tratamento. Tais circunstâncias extrapolam o
resultado inerente ao tipo penal de estupro de vulnerável,
justificando o incremento da pena inicial.
Documento eletrônico VDA55994054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:21
Código de Controle do Documento: a1da0fdd-4fa3-4859-b7fd-da2fc549ee26

Destarte, a pretensão de contrapor essa conclusão com as
provas dos autos implicaria, necessariamente, o reexame do
acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
[...]
Finalmente, quanto ao argumento de
e à suposta má
bis in idem
aplicação do Tema Repetitivo
igualmente não
1.215/STJ,
prospera a irresignação.
A decisão agravada apontou, com acerto que, além da ausência
de demonstração analítica da divergência jurisprudencial, o
mérito da controvérsia encontra-se pacificado nesta Corte.
Na espécie, a mera transcrição de ementa, por não evidenciar a
similitude fática e a divergência interpretativa da legislação
federal entre os julgados confrontados, não atende aos
impositivos legal e regimental.
[...]
Ainda que assim não fosse, a Terceira Seção, no julgamento do
referido Tema n. 1215, estabeleceu a distinção entre a
agravante do
II, 'f', do CP, que visa proteger o ambiente
art. 61,
doméstico e familiar, e a majorante do
II, do CP, que
art. 226,
reprova com maior rigor o abuso da autoridade ou da relação de
parentesco.
Sendo distintas as circunstâncias e os bens jurídicos tutelados, é
plenamente possível sua aplicação simultânea, não havendo
falar em dupla punição pelo mesmo fato. A decisão recorrida,
portanto, está em perfeita sintonia com a jurisprudência
vinculante deste Sodalício, na medida em que as instâncias
ordinárias consignaram que as condutas foram perpetradas pelo
acusado que, valendo-se de sua autoridade de tio da vítima,
prevaleceu-se de relações domésticas e familiares para praticar
as condutas delitivas.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme
as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Do mesmo modo, foram indicados os fundamentos para a rejeição dos
embargos de declaração opostos na sequência, oportunidade em que foi
afastada a possibilidade de concessão de
de ofício (fls. 596-599):
habeas corpus
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, previstas no
do Código de Processo Penal,
art. 619
admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
Em primeiro lugar, a parte embargante alegada omissão quanto
à negativa de vigência aos arts. 381, III, e 619 do CPP.
O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese de suposta
omissão, assentando (fls. 572-57:
[...]
Como se vê, este Colegiado Julgador rejeitou de forma expressa
a pecha de omissão, à luz da jurisprudência desta Corte,
consignando que as instâncias ordinárias expuseram, de modo
suficiente e coerente, os fundamentos tanto para a condenação
como para a fixação da pena-base em patamar superior ao
mínimo legal.
Destacou-se não haver omissão no julgado, porquanto:
o juízo
i)
condenatório se apoiou em elementos de convicção suficientes
e que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses
defensivas, tais como a eventual ocorrência de falsas memórias;
pontuou-se que não cabe a esta Corte Superior, em sede de
ii)
Documento eletrônico VDA55994054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:21
Código de Controle do Documento: a1da0fdd-4fa3-4859-b7fd-da2fc549ee26

recurso especial, o revolvimento probatório, mas apenas a
reanálise da moldura fática apresentada pelas instâncias
ordinárias, as quais concluíram que da conduta do acusado
decorreram consequências que excedem às elementares
típicas, inclusive registrando gravíssimos danos psicológicos à
vítima,
evidenciados
pela
necessidade
de
tratamento
especializado e por tentativa de suicídio.
Além disso, foram citados precedentes desta Corte sobre a
possibilidade
de
exasperação
da
pena-base
pelas
consequências concretas e a incidência da
com
Súmula 7/STJ,
transcrição de tese pertinente.
Não há, igualmente, qualquer vício de fundamentação acerca do
alegado dissídio jurisprudencial e à exceção do Tema 1.215/STJ.
O acórdão embargado examinou a insurgência pela alínea “c”,
assentando a deficiência do cotejo analítico e reafirmando a
orientação firmada em recurso repetitivo,
(fls. 573-574 -
in verbis
grifamos):
[...]
A decisão embargada, portanto, enfrentou diretamente o ponto:
(i) reconheceu a ausência de cotejo analítico adequado; e (ii)
referendou a conclusão do acórdão apelatório, destacando que,
para a consumação delitiva, o acusado valeu-se da autoridade
de tio exercida sobre a vítima e das relações doméstica e
familiares entre ambos, não havendo o
ou espaço
bis in idem
para o reconhecimento da exceção prevista no Tema Repeitivo
n. 1215/STJ.
Destarte, a decisão colegiada apreciou todas as teses deduzidas
no agravo regimental, com transcrição dos fundamentos das
instâncias ordinárias e aplicação da jurisprudência desta Corte,
inclusive em sede de recursos repetitivos.
A irresignação do embargante, portanto, configura mero
inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os
embargos de declaração meio adequado para reapreciação da
causa.
Outrossim, quanto ao pleito de concessão de
de
habeas corpus
ofício (art. 647-A do CPP), não demonstrada qualquer
ilegalidade no acórdão originário, não se vislumbra espaço para
concessão da ordem pretendida.
Finalmente, é consolidado o entendimento nesta Corte que os
embargos de declaração não constituem o meio processual
adequado para o enfrentamento de matéria de índole
constitucional, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.
Tal proceder, caso admitido, resultaria em indevida usurpação
da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo
Tribunal Federal, a quem cabe precipuamente a guarda da
Constituição da República.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Por outro lado, conforme consignado na decisão agravada, o
3.
Supremo Tribunal Federal já definiu que a questão relativa à possível violação
Documento eletrônico VDA55994054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:21
Código de Controle do Documento: a1da0fdd-4fa3-4859-b7fd-da2fc549ee26

do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional
"quando há óbice processual ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição
Federal ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Esse entendimento foi adotado sob o regime da repercussão geral e é
de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia

dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão
à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso, a aferição da existência da apontada violação do
o,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal demandaria a análise de normas
infraconstitucionais e a superação de óbices processuais, motivo pelo qual se
aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895.
É o que se observa do trecho do acórdão do agravo regimental,
objeto do recurso extraordinário, antes transcrito.
Por fim, convém registrar que não há previsão legal ou no
4.
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça para a realização de
sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno
interposto contra decisão que, com fundamento no
I,
, do CPC, nega
art. 1.030,
a
seguimento a recurso extraordinário.
Nesse sentido:
SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REQUERIMENTO
INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA. MERO EXAME DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
JUÍZO
MERITÓRIO.
1. Conforme reiteradamente asseverado pela Corte Especial ao
analisar as disposições do RISTJ, principalmente do
§
art. 22,
2o, I,
, em recursos extraordinários, a atribuição da Vice-
a
Presidência está restrita ao exame de admissibilidade, ausente
qualquer juízo sobre o mérito da insurgência.
2. Os pronunciamentos da Vice-Presidência que versam sobre a
admissibilidade de recursos extraordinários não consubstanciam
decisões monocráticas de relator que julgam o mérito ou não
conhecem de recurso extraordinário, razão pela qual não incide
à hipótese a previsão do
o, § 2o-B, IV, da
art. 7
Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da OAB), permissiva de sustentação oral em agravo
regimental ou agravo interno.
Documento eletrônico VDA55994054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:21
Código de Controle do Documento: a1da0fdd-4fa3-4859-b7fd-da2fc549ee26

3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no recurso
extraordinário indeferido.
(PSusOr no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Corte
AREsp n. 2.026.533/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
19/4/2023,
2/5/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55994054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:21
Código de Controle do Documento: a1da0fdd-4fa3-4859-b7fd-da2fc549ee26

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.208.834 / SP
Número Registro: 2025/0136970-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15032115120208260007
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R P DA S
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JACKSON F DE MELO COSTA - SP157476
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: C V H DA S
ADVOGADO
: DENILSON ZANSAVIO - SP287967
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R P DA S
ADVOGADOS : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JACKSON F DE MELO COSTA - SP157476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: C V H DA S
Documento eletrônico VDA56279075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: f4bb4a60-4ba5-4c2a-91f2-59be9cd716bd

ADVOGADO
: DENILSON ZANSAVIO - SP287967
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: f4bb4a60-4ba5-4c2a-91f2-59be9cd716bd